Tribunal: TJSP
Processo: 1043001-65.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude – Autora que realizou transferência para terceiro fraudador, acreditando que se tratava de devolução de valor erroneamente depositado em sua conta – Devolução do valor pelo terceiro após o ajuizamento da demanda – Extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual – Requerimento de condenação do banco ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude – Autora que realizou transferência para terceiro fraudador, acreditando que se tratava de devolução de valor erroneamente depositado em sua conta – Devolução do valor pelo terceiro após o ajuizamento da demanda – Extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual – Requerimento de condenação do banco ao pagamento de honorários, pelo princípio da causalidade – Descabimento – Banco réu que não deu causa ao ajuizamento da demanda e não opôs resistência à solução da questão, inclusive de forma administrativa – Condenação do corréu Welisson ao pagamento de honorários em favor do advogado da autora, fixados de forma clara em 10% sobre o valor da causa - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Negado provimento ao recurso.